Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710813-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II DECISÃO RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão de contrato bancário. Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de intempestividade recursal (ID 65812284). Intimado a manifestar-se sobre a tempestividade recursal, o apelante se manteve inerte (ID 66666065). É o breve relato. Segundo o sistema de expedientes do PJe e a certidão de ID 65812285, o prazo para recorrer da sentença expirou em 14/10/2024, ao passo que o autor/apelante interpôs o recurso somente em 17/10/2024 (ID 65812281), portanto, fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5o do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento por ser intempestivo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator